Tribunal: TJDFT
Processo: 0000522-62.2008.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000522-62.2008.8.07.0006 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PERMACULTURA: ORGANIZAÇÃO, ECOVILAS E MEIO AMBIENTE _IPOEMA AGRAVADOS: JOSÉ CANTIDIO SOARES DA SILVA, ALFREDO TAVARES DE CASTRO, ANTÔNIA MAGNA PEREIRA, ANTÔNIO EDUARDO KARPINSKI, AZILZO RODRIGUES DOS SANTOS PASCHOAL, CONCEIÇÃO LUIZA DE FARIAS, DENISE PARANHOS, EDUARDO PARANHOS, EVERARDO ALVES RIBEIRO, HELIO VILELA DE CARVALHO, JOSÉ JOEL PISSAIA DE SOUZA, JOSÉ NILSON DE QUEIROZ, JÚLIO CÉSAR LIMA, JOSÉ ROBERTO WALDECK PEDROSO E SILVA, KARINA LIMA DE MOURA VIANNA, LUCIMAR MARCOS PEREIRA, MURILO WERNECK MATTA, NEILOR ROLIEN ALVES GUIMARÃES, NEUSA JACINTO PARANHOS, ROSILDA MARIA DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, VADIS ANTÔNIO BELLAVER, YARA PARANHOS, DISTRITO FEDERAL, MAURO PARANHOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados JOSÉ CANTIDIO SOARES DA SILVA, ALFREDO TAVARES DE CASTRO, MURILO WERNECK MATTA, NEUSA JACINTO PARANHOS, VADIS ANTÔNIO BELLAVER, YARA PARANHOS, MAURO PARANHOS, JOSÉ NILSON DE QUEIROZ e DISTRITO FEDERAL apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026